Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-62.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000726-62.2015.8.14.0040

APELANTE: JUIZO DA VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE PARAUPEBAS, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FADESP FUNDACAO DE AMPARO DE DESENVOLMENTO DA PESQUISA, ESTER BATISTA ALVES, MARIA RAIMUNDA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CANDIDATAS COM INSCRIÇÕES DEFERIDAS EM RAZÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, MAS QUE NÃO FORAM APROVADAS NA PROVA OBJETIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda da Comarca de Paraupebas/PA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ESTER BATISTA ALVES E OUTRA, julgou procedente o pedido formulado, confirmando liminar concedida, condenando os Réus a fornecer imediatamente os cartões de inscrição às requerentes, autorizando-as a se submeterem ao exame (prova objetiva) aplicado pela FADESP em 08/02/2015.

Na origem, as candidatas Autoras relatam terem realizado a inscrição para o concurso público Edital N.º 001/2014/SEMAD/PMP, do Município de Parauapebas, promovido pela FADESP, com o devido pagamento do boleto impresso do sítio eletrônico da realizadora do concurso.

Contudo, tiveram suas inscrições indeferidas por suposto “hackeamento” do sítio eletrônico em questão, e os boletos por elas pagos seriam objeto de fraude.

Pediram tutela antecipada para que pudessem participar do certame, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em seguida, sobreveio sentença confirmando a liminar deferida, para julgar procedente o pedido e condenar o Município e a FADESP à obrigação de fornecer o cartão de inscrição e permitir a participação das Apeladas no certame.

Contra essa decisão, o Município de Parauapebas interpôs a presente apelação, ao argumento de que não houve nenhuma falha no sistema de inscrição e que os danos causados às Autoras, ora Apeladas, teriam ocorrido por culpa exclusiva delas.

Ao final, pede a reforma da sentença.

Em contrarrazões, as Apeladas pedem que seja mantida a sentença prolatada pelo Douto Juízo “a quo” em todos os seus termos.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na espécie, por entender que não há interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da matéria recursal.

Analisando os autos, verifico que o presente recurso de apelação perdeu seu objeto, uma vez que ambas as candidatas que tiveram sua participação garantida no concurso por meio da tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo foram eliminadas na Prova Objetiva conforma consta do sítio eletrônico da FAPESP, a saber: http://concursos.fadesp.org.br/pmp2014/arquivos/Resultado%20Geral%20da%20Prova%20Objetiva.pdf.

Logo, constata-se ser o caso de decretar a carência superveniente desta ação, uma vez que a subsequente exclusão das candidatas do certame, por falta de pontuação mínima na prova objetiva, implica na inutilidade da prestação jurisdicional, uma vez que sua continuidade nas demais fases no certame estava condicionada à aprovação nas demais etapas subsequentes.

Nesse sentido, o precedente deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA PARA ANULAÇÃO DE QUESTÃO E CORREÇÃO DE PROVA DE REDAÇÃO E PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. REPROVAÇÃO NA PROVA DE REDAÇÃO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO WRIT ANTE A FALTA DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA, EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I - Revela-se inútil e desnecessária a tutela jurisdicional com o objetivo de manter o candidato no concurso público quando não logrou aprovação na prova de redação corrigida por força de medida liminar.

II - A parte impetrada informou nos autos a reprovação do impetrado na prova de redação. A situação é de fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do objeto (art. 485, inc. VI e c/c art. 493 do CPC).

III - Agravo regimental contra a medida liminar prejudicado.

IV - Ordem denegada, extinção do feito sem resolução do mérito. Perda do objeto do agravo regimental. (2018.02181081-48, 191.185, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-30)

E ainda:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) PARA ADMISSÃO DE TÉCNICO EM PROCURADORIA. REALIZAÇÃO DE PROVA OBJETIVA POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. REPROVAÇÃO.

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, DADO QUE O PROSSEGUIMENTO DO IMPETRANTE NAS DEMAIS FASES SE CONDICIONAVA À APROVAÇÃO NESTA ETAPA. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/09 C/C O ARTIGO 485, VI, DO CPC/2015. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (2126819, 2126819, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-28)

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente desta apelação, razão pela qual voto no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2022